Tribunal: STF
Processo: Rp 1176
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-14
Data de publicação: 1984-06-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA RODOVIARIA ÚNICA. COMPETENTE A UNIÃO PARA LEGISLAR
SOBRE TRAFEGO E TRÂNSITO NAS VIAS TERRESTRES, UTILIZOU-SE DESTA
CLÁUSULA PARA INSTITUIR A TAXA RODOVIARIA ÚNICA, QUE EXCLUI
INICIATIVA DO ESTADO-MEMBRO NESSE PARTICULAR. INCONSTITUCIONAIS
DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL QUE, CONSIDERANDO DEVIDA PELOS DEMAIS
PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES A TAXA ESTADUAL DE
FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, INCIDENTE SOBRE O REGISTRO DO
VEÍCULO AUTOMOTOR, OU DECLARANDO ISENTOS OS CERTIFICADOS DE REGISTRO
DE VEICULOS MOTORIZADOS OUTORGADOS A CONSULADOS OU REPRESENTANTES
CONSULARES, IMPORTAM EM ESTIMAR SUJEITA A TRIBUTAÇÃO ESTADUAL
MATÉRIA RESERVADA A COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DA UNIÃO.